Tribunal: TJPA
Processo: 0001307-90.2012.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES) 1. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DO RECORRENTE EM OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADA UMA VEZ QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR O PROVIMENTO JURISDICIONAL O FEZ COMEDIDAMENTE COM BASE NAS PROVAS EXISTENTE NOS AUTOS COM RELAÇÃO À AUTORIA E À MATERIALIDADE DO DELITO EM TELA, SEM INCORRER EM APROFUNDADA ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E AO ARTIGO 413, CAPUT E §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTO. A SENTENÇA DE PRONÚNCIA ESTÁ DEVISAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO SENDO VENTILADA A ADMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR SOBRE O CASO A SER SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA QUE CONSTITUCIONALMENTE É O JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA.2 ? MATÉRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Des(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, 03 de março de 2020. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º _______________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0001307-90.2012.814.0005.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.
RECORRENTE: GLEDSON NUNES DE SOUSA.
ADVOGADO: MÁRCIO NEIVA COELHO - DEFENSOR PÚBLICO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES)
1
.
PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM.
NÃO OCORRÊNCIA.
Alegação da defesa do Recorrente em ocorrência de excesso de linguagem. Não configurada uma vez que o Juízo monocrático ao PROLAtar o provimento jurisdicional o fez comedidamente com base nas provas existente nos autos com relação à autoria e à materialidade do delito em tela, sem incorrer em aprofundada análise da questão de mérito, em obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e ao artigo 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal, com observância ao princípio da soberania dos veredicto. A SENTENÇA DE PRONÚNCIA ESTÁ DEVISAMENTE FUNDAMENTADA, não SENDO VENTILADA A ADMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR SOBRE O CASO A SER SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA QUE CONSTITUCIONALMENTE É O JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA.
2 - MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Des(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0001307-90.2012.814.0005.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.
RECORRENTE: GLEDSON NUNES DE SOUSA.
ADVOGADO: MÁRCIO NEIVA COELHO - DEFENSOR PÚBLICO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GLEDSON NUNES DE SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão/sentença de pronúncia de fls. 108/110 exarada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira /PA, que pronunciou o recorrente como incursos nas sanções penais do art. 121,
caput,
do Código Penal.

Relata a denúncia (fls. 02-03)
que:
¿(...)no dia 15/03/2012, o acusado dirigiu-se até o endereço na Rua Ernesto Acioly para realizar uma cobrança quando viu a vítima pegando sua bicicleta e saindo do local e retornando posteriormente com a mesma.
Nesta ocasião iniciou-se uma discussão entre o acusado e a vítima, quando esta empurrou o acusado, tendo este saído do local para comprar uma faca.
O acusado guardou a faca em sua mochila e foi procurar a vítima, tendo esta dado um tapa no rosto do acusado e este desferiu-lhe 02 (dois) golpes de faca no abdome que lhe causaram a morte(...)¿

Por essas razões, o Ministério Público

requereu a condenação do acusado Gledson Nunes de Sousa, nas sanções punitivas do artigo 121,
caput,
do Código Penal.

Em sentença de pronúncia (fls. 108/110)
, o magistrado sentenciante pronunciou o denunciado como incursos no art. art. 121,
caput,
do Código Penal em razão da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria.

Em sede de razões recursais,
às fls. 115/117, a defesa pugnou pela nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e não sendo o caso, pelo impedimento que o jurados tenham acesso ao conteúdo da decisão de fls. 108/110.

Em contrarrazões (fls. 121/124),
o representante do
Parquet
manifestou-se pelo improvimento do presente recurso, devendo permanecer a r. decisão de pronúncia.

À fl. 126,
em sede de Juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, o Juízo Sentenciante se manifestou pela mantença da decisão de pronúncia.

Na instância superior (fls. 134/136),
o Procurador de Justiça,

Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e improvimento das pretensões recursais, mantendo-se a sentença vergastada.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
VOTO

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no mérito do presente recurso.
1
.
PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM

Objetiva o recorrente, neste particular, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia sob o argumento de ter sido proferida com excesso de linguagem, incidindo, portanto, em profunda incursão no mérito da causa, o que consubstanciaria violação à garantia constitucional do devido processo legal.

Adianto,
prima facie,
que a pretensão recursal ora enfocada não merece agasalho, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Manuseando a sentença de pronúncia prolatada às fls. 108/110, nota-se que o magistrado de piso comedidamente fundamentou o pronunciamento judicial com base nas provas existente nos autos com relação à autoria e à materialidade do delito em tela, sem incorrer em aprofundada análise da questão de mérito, em obediência ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 e ao artigo 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal
, senão vejamos:
CR/1988:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do supremo tribunal federal, disporá sobre o estatuto da magistratura, observados os seguintes princípios:
IX - Todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
Código de Processo Penal:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido vejamos a
fundamentação da sentença de pronúncia, fl. 109/110
por imprescindível para evidenciar a não ocorrência do alegado excesso de linguagem,
in verbis
:
¿(...) É o relatório. Passo a decidir.
[...]
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame profundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.
O réu deve ser pronunciado
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, conquanto estão presentes os pressupostos da decisão de pronuncia constantes do
artigo 413 do Código de Processo Penal.
Senão vejamos:
A
materialidade
resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio do
laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal (fl. 58) e pelo interrogatório do réu (fls. 97/99)
Quanto à
autoria,

há elementos no caderno processual que apontam indícios mínimos que o acusado foi o responsável pelo evento delituoso, especialmente as provas técnicas e testemunhais produzidas em sede policial/judicial, bem como o interrogatório do acusado.
A testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em apontar que, no momento da prisão, o réu confessou a prática delituosa, tendo alegado que o fato se deu em razão da vítima ter furtado sua bicicleta e desferido-lhe dois tapas no rosto.
O réu, em seu interrogatório judicial, confessou que desferiu duas facadas na vítima após esta ter furtado sua bicicleta e lhe agredido com dois socos.
Em relação a alegação de legítima defesa, observa-se que, até o presente momento, não foi devidamente comprovada nos autos, uma vez que, posteriormente à suposta agressão sofrida, o réu saiu do local, comprou a faca e retornou,
não se tratando, portanto, de agressão atual,
em afronta aos ditames do art. 25, do CPB.
Pelos mesmos motivos, não merece prosperar o pleito de desclassificação para homicídio culposo.
Ante o exposto, com fundamento no
ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRONUNCIO
o nacional
GLEDSON NUNES DE SOUSA,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri,
como incurso nas sanções do art. 121, caput, do CP,
tendo por vítima FRANCISCO ROCHA DO NASCIMENTO(...)¿

Ademais, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, a qual inocorre
in casu
, ressaltando-se ainda que mesmo nos casos de excesso de linguagem não há nulidade do
decisum
de pronúncia, recomendando-se apenas o desentranhamento da peça e o envelopamento da sentença para que se evite o contato dos jurados, o que ressalto não ser o caso dos presentes autos. Vejamos sobre tal matéria o entendimento da nossa Corte Suprema:
HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
PRONÚNCIA - LINGUAGEM - EXCESSO - AUSÊNCIA. Não há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação.
PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL - ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Ausente manifesta improcedência das figuras qualificadas do crime de homicídio, alusivas ao motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se válido juízo de admissibilidade da acusação, considerado o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, no que reservado ao Conselho de Sentença a valoração definitiva. DESAFORAMENTO - ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INCIDÊNCIA. Presente clima contrário à almejada isenção dos jurados, cabível é a incidência do artigo 427 do Código de Processo Penal, no que o Estado-juiz deve buscar a imparcialidade atinente aos julgamentos.
(HC 160698, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-08-2019 PUBLIC 15-08-2019).
Negritei
Nossa Corte tem se posicionado:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONUNCIA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º I, IV C/C ART. 14, II TODOS DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR -
ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM FACE DO EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA ? INOCORRÊNCIA - RAZÕES DE CONVENCIMENTO DELINEADAS DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE PREVISTOS SEM EXTRAPOLAR O MERO JUÍZO DE ADMISSIBLIDADE DA ACUSAÇÃO INERENTE À NATUREZA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME VALORATIVO OU MERITÓRIO ACERCA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ? PEDAGOGIA DO ART. ART. 413 DO CPP
- PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO ? IMPRONUNCIA EM VIRTUDE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS DA AUTORIA CRIMINOSA, SENDO, PORTANTO, SUFICIENTES PARA ATESTAR A JUSTA CAUSA PENAL E CREDENCIAR A SUBMISSÃO DA ACUSADA AO JULGAMENTO POPULAR - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL ? INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SEGURAS E EXTREME DE DÚVIDAS QUE AMPARASSE A TESE ESPOSADA - ADEMAIS NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA INICIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO (PROBABLE CAUSE) DA MATERIALIDADE E DE SUA AUTORIA HABILITANDO A SUBMISSÃO DA RÉ A CORTE POPULAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ?
DECISÃO UNÂNIME PRELIMINAR I - In casu, o Julgador não se excedeu na linguagem utilizada para fundamentar a decisão, limitando-se a consolidar seu convencimento, a partir das provas dos autos, no sentido de que caberia, na hipótese em exame, a pronúncia da acusada, diante do possível crime doloso tentado contra a vida. Logo, diante dos fundamentos esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada.
MERITO I - De se notar que a sentença de pronúncia constituiu em um juízo de admissibilidade. Portanto, se a denúncia imputa a ré o crime de tentativa de homicídio qualificado, na sentença de pronúncia o Juiz monocrático somente poderia impronunciar ou desclassificar para outra modalidade se esta, a luz da prova condensada no sumário, fosse manifestamente procedente, pois havendo incerteza sobre a situação de fato, deve o tema ser reservado ao Tribunal do Júri, que é o Juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da Constituição; II - In casu, as circunstâncias em que os fatos ocorreram não ficaram bem esclarecidos o que, por ora, inviabilizaria o acolhimento dos pedidos. De fato, segue mantida a pronúncia em face da existência do fato e indícios suficientes de autoria. Imperativo o julgamento da recorrente pelo Conselho de Sentença. Logo, não havendo prova cabal, impossível, por ora, operar-se a desclassificação, havendo evidencias mínimas que credenciaram o decisum objurgado, devendo, desta forma, a questão ser analisada quando do julgamento pelo Tribunal do Júri; III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter a recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2019.02994351-30, 206.591, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25).
Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, em seu parecer se manifesta nos seguintes termos:
¿(...) Outrossim, inexistindo comprovação do alegado excesso de linguagem, a decisão que pronunciou o recorrente deve mesmo subsistir, no sentido de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Júri Popular, vez que, nessa fase processual prevalece o princípio in dubio pro societate, cabendo unicamente ao Conselho de Sentença decidir pela condenação, ou absolvição do pronunciado.
Por derradeiro, cumpre-nos destacar que, o decisum de pronúncia se encontra devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna, vez que, o Magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais do juízo de admissibilidade inerente ao instituto da pronúncia, conforme preceitua o art. 413, do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente seu entendimento.
Via de consequência, uma vez presentes nos autos prova material do crime de homicídio simples, bem como veementes indícios de autoria, o recorrente deve ser julgado pelo Tribunal Popular que, em sua soberania, dará seu veredictum, posto que, nesta fase processual específica, a dúvida é pro societate(...)¿
(fl. 136-v)

Assim, não havendo excesso de linguagem na presente decisão de pronúncia, entendo incogitável o requerimento de anulação de tal
decisum
, tampouco o seu desentranhamento dos autos, motivo pelo qual não acato a tese levantada pela Defesa.
2 - MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial
,

conheço do recurso interposto, mas nego provimento à pretensão recursal
, para manter
in totum
a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém, 03 de março de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora